Tribunal: TJDFT
Processo: 0721034-72.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721034-72.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RUBENS CARLOS VIEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente colacionou comprovantes de pagamento (IDs 19468622 e 19468623), sem, contudo, juntar as guias respectivas que permitam conferir a regularidade do recolhimento do preparo do recurso. Assim, intime-se a parte autora, para que, no prazo de 2 dias úteis, junte a documentação obrigatória, a fim de comprovar o efetivo pagamento do preparo recursal , sob pena de não não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 9 de setembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora